Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703220-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO GARCIA GOMES SILVA, YASMIN MIKAELLE ANDRADE AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, RENTCARS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos autores contra decisão que, em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, determinou o sobrestamento do feito por 30 dias e condicionou o prosseguimento da demanda à comprovação de prévio requerimento administrativo, nos seguintes termos: “Retifique-se a autuação (procedimento comum cível). Verifica-se que a presente ação fora distribuída apenas 1 (um) dia após a ocorrência dos fatos objeto do feito, não se vislumbrando, pois, prazo desarrazoado para baixa do contrato de locação de veículo no sistema da parte Ré. Em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e, mais recentemente, com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pelas plataformas (i) Consumidor.Gov; e (ii) tratativas diretas junto ao fornecedor, a fim de que comprovar a existência de eventual pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir.” Em suas razões, os agravantes alegam que há farta documentação comprovando a falha do serviço prestado, a resistência das rés em solucionar administrativamente a situação e o risco iminente de perecimento de prova relevante, consistente nas imagens do circuito interno da unidade da Localiza, essenciais para a reconstrução dos fatos. Sustentam que o ajuizamento da ação ocorreu de forma célere para preservar a prova e não demonstra ausência de interesse de agir. Defendem que o sobrestamento determinado na origem cria risco de prejuízo processual, especialmente pela possibilidade de eliminação das imagens. Argumentam que já há protocolos de atendimento, ligações gravadas e e-mails que demonstram diálogo infrutífero com a fornecedora, configurando pretensão resistida. Informam que a decisão agravada incorre em omissão ao não enfrentar o pedido de tutela cautelar para preservação da prova. Requerem a concessão da tutela recursal para afastar o sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito, bem como determinar a imediata preservação das imagens de segurança referentes ao fato narrado. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que suspendeu o processo para viabilizar solução consensual para a demanda, hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 1.1. O recorrente pretende o provimento do interno, reformando a decisão que não conheceu do de instrumento, conhecendo-o, determinando-se o regular andamento do feito. Assevera que o magistrado deixou de aplicar a taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Narra que o relator sequer apresentou as razões e os motivos capazes de afastar a taxatividade mitigada. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao passo que não se insere, dentre elas, a decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, “a”, CPC, por não constar daquelas elencadas. 3. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, só deve ser mitigada quando existir urgência a qual deve decorrer da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos moldes do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 3.1. Cumpre ressaltar que o acórdão dos autos principais reconheceu a conexão entre as ações, restando a matéria preclusa. 4. Considerando que a decisão agravada não se sujeita ao agravo, por não constar das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1875896, 0705744-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.)” Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w